Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DO DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP, com redação anterior à Lei no 14.532/2023, atualmente tipificado no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e ameaça (art. 147 do CP, por duas vezes), com absolvição do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP). A impugnação recursal é apenas contra a condenação pelo delito de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as ameaças proferidas pela ré foram idôneas para configurar o crime do art. 147 do Código Penal, diante da alegação da defesa de que as vítimas não se sentiram amedrontadas e de que a embriaguez da ré afastaria o dolo necessário para a tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a intimidar a vítima, sendo irrelevante se esta efetivamente se sentiu amedrontada ou se o agente pretendia cumprir a ameaça.
4. As provas testemunhais e as imagens anexadas ao processo demonstram que a ré, em estado de embriaguez, ameaçou de morte os seguranças do hospital, proferiu injúrias raciais e demonstrou agressividade suficiente para gerar real temor de mal injusto e grave.
5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a tese defensiva de ausência de dolo pela embriaguez.
6. A sentença analisou corretamente os fatos e as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal e aplicando corretamente o concurso formal e material de crimes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 140, § 3o, 147 e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386, III; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021; TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024, DJe 22/04/2024.